Tribunal: CARF
Processo: 10980.720852/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720852/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.173 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TERRAPAR PARTICIPACOES & INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REGULARIDADE EM SUA
EMISSÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO.
Constatado que o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido de acordo com
a legislação, deve ele ser mantido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. IRRF. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO NECESSÁRIO.
STJ. HOMOLOGAÇÃO DO VAZIO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência do STJ, não se aplica o art. 150, § 4° do CTN nos
casos em que não há qualquer pagamento por parte do sujeito passivo, uma vez
que o vazio não pode ser homologado.OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42
DA LEI 9.430/96. BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A omissão de receitas é caracterizada independentemente se o beneficiário for
pessoa física ou pessoa jurídica. Quando identificada, nos termos do art. 42 da
Lei 9.430/96, deve o lançamento ser efetuado.
ART. 725 DO RIR/99. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO APENAS NO
ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DOS
ATOS REGULARES.
A indicação de artigos na DRJ, que não o foram no Auto de Infração ou no
TVF, não é vedada quando tais dispositivos não agravarem a situação do
contribuinte ou alterarem o foco ou efeitos da atuação. No caso o artigo apenas
confirmou o que a autoridade já tinha feito em relação à base de cálculo, não
havendo, portanto, motivo para nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida pelos
fundamentos expostos. O Conselheiro Jandir José Dalle Lucca acompanhou o Relator pelas
conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720852/2010-64
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.153-2.180 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 06-44.955, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 2.093-2.114), em sessão
realizada na data de 24 de janeiro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1.669-1.709 e docs. anexos), de
forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 2.129-2.135.

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte
identificada, autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no
09.1.01.002009021314, foi lavrado o auto de infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF de fls. 15851634), cientificado em 29/03/2010, que exige o recolhimento
de R$ 474.630,15 de imposto e R$ 355.972,06 a título de multa de lançamento de ofício
de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além dos
acréscimos legais.
2.
O lançamento fiscal, nos termos do art. 926 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 (Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), refere-se ao IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados a beneficiários não identificados e/ou sem
comprovação da operação ou da sua causa, por intermédio de cheques, débitos e
transferências (DOC e TED) das contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica
Federal (conta corrente no 10501) e Banco HSBC (conta corrente no 005291061) nos
anos-calendário de 2005 e 2006.
3.
A infração encontra-se descrita nos subitens 5.1 e 5.2 do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 13561377) e discriminada nas planilhas de fls.
15251584, tendo o lançamento fiscal sido fundamentado nos arts. 61 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, e art. 674 do RIR de 1999.
4.
Tendo os débitos de IRRF tratados nos autos sido encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa da União (fls. 16411651) em face da falta de apresentação de
impugnação contra a exigência, a interessada impetrou o Mandado de Segurança no
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

50173531920104047000 (fls. 16521655) para requerer o cancelamento em dívida ativa
no 90.2.10.00298028, com consequente devolução dos autos à Receita Federal para que
a defesa apresentada nos autos do processo no 10980.720822/201058 (IRPJ e
lançamentos reflexos) fosse transladada para o processo em análise (PAF no
10980.720852/201064). A segurança foi concedida em 01/03/2011, confirmando a
liminar anteriormente deferida.
5.
Na impugnação protocolada em 28/04/2010 (fls. 16581698), transladada
do processo no 10980.720822/201058, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (mandato à fl. 1700), apresentou as seguintes alegações de defesa:
a) relata que restou envolvida no bojo das medidas de investigação
requeridas pelo Ministério Público Federal nos autos de
Representação Criminal n° 2005.70.00.0270593, em trâmite perante o
MM. Juízo Federal Substituto da 2a Vara Criminal de Curitiba, tendo
contra si decretada a quebra do sigilo bancário;
b) em razão de ordem exarada por aquele MM. Juízo, a Receita Federal
deu início ao procedimento fiscal (diligência), em 16/06/2008, através
da emissão do Mandado de Procedimento Fiscal n°
09101002008009752, cuja descrição sumária dizia respeito a verificar
utilização da conta corrente por terceiros;
c) os trabalhos por parte do AFRF responsável foram encerrados em
28/11/2008 e durante esse período foi instada a atender diversos
termos de intimação fiscal, através dos quais disponibilizou à
fiscalização todos os seus livros contábeis e todas as informações
solicitadas, o que incluiu esclarecimentos a respeito de milhares de
lançamentos contábeis e transferências bancárias; quando do
encerramento das diligências, consoante consta do respectivo termo, o
AFRF responsável nada encontrou a respeito das suspeitas que
ocasionaram a fiscalização;
d) de modo absolutamente
surpreendente,
foi cientificada, em
03/11/2009, da reabertura de procedimento fiscal (diligência), com a
expedição de novo MPF (09101002009018836), cujo objeto é
exatamente o mesmo daquele procedimento anterior; os TIFs
entregues bem demonstram que as diligências têm por objeto as
mesmas informações bancárias oriundas da quebra do sigilo decretada
naqueles autos de processo judicial;
e) que tendo recebido os Termos de Intimação Fiscal no 01 e 02/09, em
03/11/2009, peticionou junto à autoridade fiscal para ponderar a
respeito dos bis in idem da fiscalização, do extrapolamento do objeto
das diligências deferidas pelo MM. Juízo Federal da 2a Vara Criminal
de Curitiba e para requerer prorrogação de 45 dias no prazo para
apresentação de esclarecimentos solicitados; após obter apenas parte
do prazo adicional requerido, recebeu em 18/11/2009, o Termo de
Intimação Fiscal no 03/09, para apresentar esclarecimentos, no prazo
de 10 dias, a respeito de todos os créditos iguais ou superiores a R$
1.000,00 na conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal;
tendo apresentado os esclarecimentos que logrou êxito em identificar,
dado o volume de informações bancárias, contábeis e fiscais
solicitadas, restou surpreendida, em 18/12/2009, com a lavratura de
auto de infração que indica o MPF-F no 09.1.01.002009021314, do
qual nunca havia tido ciência;
f) em 22/12/2009, foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal no
04/09, por meio do qual foi intimada, no prazo de 20 dias, a apresentar
esclarecimentos sobre a movimentação financeira na conta mantida
junto
à
CEF;
em
resposta,
apresentou,
em
25/01/2010,
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

esclarecimentos acerca da movimentação financeira realizada nos
anos de 2005 e 2006 nas contas mantidas na CEF e no HSBC, assim
como de lançamentos contábeis efetuados em razão da venda de lotes
em favor da empresa Ábaco Participações Ltda; em razão desse
prosseguimento da fiscalização sobreveio a autuação contra a qual se
dirige a presente impugnação;
g) com relação ao lançamento fiscal, argúi a preliminar de nulidade da
ação em razão da falta de notificação, a tempo e modo, do MPF-
Fiscalização no 09.1.01.002009021314; que tinha ciência da existência
de procedimento fiscal de diligência, inexistindo, até o momento da
autuação, qualquer procedimento fiscal de fiscalização regularmente
instalado e cientificado à contribuinte; cuida-se de modus operandi
manifestamente inadmissível à luz das regras e princípios e regem a
relação entre a Administração Pública e os contribuintes;
h) caso não houvesse diferença essencial entre os procedimentos de
diligência e fiscalização, por evidente não haveria a necessidade de
duas modalidades de MPF distintas; que se exige a escorreita
qualificação do MPF porque se trata de ordem específica de
instauração do procedimento fiscal, sendo inafastável, enquanto
decorrência natural dos princípios da publicidade, da boa-fé, da
segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que o
contribuinte tenha atual e concreta ciência a respeito da natureza da
relação jurídica procedimental que se instaura entre ele a
Administração Fazendária;
i) não por acaso, tratando-se de procedimento fiscal de diligências,
exige-se, além dos elementos comuns a qualquer MPF, que o MPF-D
contenha descrição sumária das verificações a serem realizadas; na
hipótese de MPF-F, exige-se que contenha a indicação do tributo ou
contribuição objeto do procedimento fiscal ser executado, podendo ser
fixado o período de apuração correspondente, bem como as
verificações a serem realizadas;
j) a autoridade fiscal desnaturou o procedimento de diligência para nele
realizar as atividades típicas e privativas dos procedimentos
instaurados e autorizados como fiscalização; que somente veio a ter
conhecimento da existência de um procedimento fiscal de fiscalização
quando essa ação fiscal já estava parcialmente finalizada, inclusive
com autuação;
k) a autoridade fiscal ignorou os princípios mais básicos que regem a
relação entre a Administração e o contribuinte e, valendo-se das
intimações fiscais lavradas à luz de um procedimento fiscal de
diligências, cujo objeto estava circunscrito à verificação da utilização
da conta corrente por terceiros, utilizou-se dos elementos colhidos
para instruir uma autuação fiscal, surpreendendo a impugnante;
l) tão somente o TIF no 04/09 foi encaminhado à impugnante sob a égide
da vigência de um MPF-F, válido e publicizado, subtraindo-se
qualquer oportunidade de manifestação no bojo de uma relação
jurídica procedimental dessa natureza, ignorando por completo o que
reza o art. 7o, I, do Decreto no 70.235, de 1972; que não pode haver
procedimento fiscal de fiscalização e autuação antes da regular
instauração dessa espécie de procedimento, o que, por consequência,
depende da ciência do MPF-F;
m) com relação à multa qualificada de 150%, aplicada sobre a tributação
de depósitos e créditos bancários sem origem comprovada, aduz não
ter sido caracterizada a fraude e sonegação descritas nos arts. 71 e 72
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

da Lei no 4.502, de 1964; que o comportamento descrito pela
autoridade fiscal está circunscrito ao fato de que a escrituração
contábil da impugnante não teria registrado, a bom modo, a origem de
recursos ingressados nas suas contas correntes bancárias;
n) registra que apresentou todas declarações de rendimentos, bem como
recolheu os tributos que entendeu devidos, além de ter prestado os
esclarecimentos que se mostraram possíveis nos exíguos prazos
concedidos; o intuito doloso referido pela autoridade fiscal tem
origem, em verdade, em presunções, meros indícios que, em razão da
ausência de maiores explicações nos exíguos prazos concedidos,
foram transformados em omissão de receita e, ato contínuo, em fraude
e sonegação fiscal, como se fosse um passe de mágica;
o) não há em toda a argumentação desenvolvida pela autoridade fiscal
qualquer elemento concreto, devidamente comprovado, no sentido de
caracterizar o referido dolo, fraude ou sonegação; impõem-se aplicar
ao caso o entendimento consolidado na Súmula 14 do CARF, no
sentido de que a simples falta de comprovação da origem dos recursos
que teriam transitado na conta bancária, por si só, não é suficiente para
que se considere ocorridas as condições mínimas necessárias para
justificar acusação de comportamento delituoso;
p) que essa fundamentação já foi rebatida quando da impugnação ao auto
de infração relativo ao ano de 2004 deste mesmo procedimento fiscal,
em cujo julgamento a 1a Turma da DRJ/Curitiba houve por bem
reconhecer a inexistência de conduta dolosa e cancelar a qualificação
da multa de ofício;
q) no tópico “Decadência parcial do lançamento fiscal de IRRF”,
argumenta que os fatos geradores ocorridos anteriormente a
29/03/2005 estão fulminados pela decadência, conforme disposto no
art. 150, § 4o, do CTN; que não se sustenta o longo esforço de
argumentação utilizado para caracterizar o suposto intuito doloso,
fraude e sonegação fiscal, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964, o que poderia ser pressuposto da aplicação do art. 173, I, ao
invés da regra do art. 150, § 4o do CTN;
r) que não se mostra relevante o argumento de que a contribuinte nada
declarou ou recolheu a título de IRRF sobre as ditas operações de
pagamentos não identificados; que seria absolutamente inviável
cogitar de pagamento antecipado pela contribuinte, eis que o
lançamento efetuado com base no art. 674 do RIR de 1999 tem como
condição sine qua non a verificação de uma conduta irregular;
s) a previsão constante do art. 674, § 2o, do RIR de 1999 possui natureza
muito próxima de sanção em razão do descumprimento do dever de
identificação do beneficiário dos pagamentos;
t) no tópico “Insubsistência da tese de pagamento a beneficiário não
identificado”, argúi que tendo sido tributada com base no lucro
presumido, impõe-se restringir a possibilidade de enquadramento ao
caput do art. 674 do RIR de 1999, excluindo-se a aplicação do seu §
1o; que não estando obrigada a manter escrituração contábil completa,
conforme estatui o art. 527 do RIR de 1999, impõe-se reconhecer a
possibilidade de aplicação, em tese, tão-somente do pagamento a
beneficiário não identificado, sendo irrelevante a eventual inexistência
de comprovação da operação ou da causa do pagamento se, por
hipótese, houver a identificação do beneficiário do pagamento;
u) acrescenta que a aplicação do art. 674 do RIR de 1999 exige como
condição necessária que o beneficiário, embora não identificado
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

inicialmente, seja uma pessoa física; que a 2a Turma da DRJ/Curitiba
já firmou entendimento que tal infração pressupõe a falta de
identificação do destinatário do recurso, sendo incabível configurá-la
pela mera emissão pelo contribuinte de cheque nominal a ele próprio
(Acórdão 0619110, de 2008); que o 1o Conselho de Contribuintes
decidiu que para aplicação do art. 674 do RIR de 1999 faz-se
indispensável comprovar a entrega ou transferência efetiva de recursos
a terceiros, sendo insuficiente, para tanto, a mera emissão de cheques
(Acórdão 10516954, de 2008);
v) aduz que a autoridade fiscal entendeu caracterizado o pagamento a
beneficiário não identificado a partir da simples constatação de não ter
havido saque em dinheiro, mas sim compensação (cheques emitidos) e
transferências eletrônicas (DOC/TED enviados); que a simples
consideração de DOC/TED se mostra incompatível com a figura do
beneficiário não identificado, eis que a operação, em si, exige a
identificação do destinatário dos recursos; que seria igualmente
possível à autoridade fiscal identificar o beneficiário dos pagamentos
efetuados com cheques, especialmente porque houve ampla quebra do
sigilo bancário, com remessa de todos os documentos bancários pelo
Ministério Público à autoridade fiscal;
w) que os supostos pagamentos a beneficiários não identificados possuem
destinatários perfeitamente identificados, consoante demonstram a
planilha e documentos em anexo, que estiveram sempre à disposição
da fiscalização; que requereu e obteve cópia microfilmada dos
cheques do HSBC referidos pela fiscalização e constatou que os
emitidos contra a própria empresa dizem respeito a adiantamento de
participação de lucros aos sócios, cujos valores estão em perfeita
consonância com os valores apurados à luz do regime do lucro
presumido;
x) no tópico “Inexistência de elementos concretos hábeis a sustentar a
alegada omissão de receitas”, assevera que a imputação de omissão de
receitas não pode prosperar em razão de estar fundada exclusivamente
em presunções, meros indícios suspeitas ou sinais; que não tendo
havido a mínima demonstração de outros elementos por parte da
autoridade fiscal, senão a mera presunção decorrente da alegada
omissão
parcial
no
atendimento
às
intimações
realizadas
preponderantemente sob a égide do MPF-D, e não do MPF-F, registre-
se impõe reconhecer a ausência de substrato fático-probatório
suficiente a alicerçar o lançamento a título de omissão de receitas;
y) no tópico “Depósitos e créditos bancários com origem comprovada”,
destaca que é necessário esclarecer que a autuação considerou como
receitas omitidas alguns valores oriundos de depósitos e créditos na
conta bancária mantida no CEF, os quais estão plenamente
justificados e não caracterizam receita tributável;
z) no tópico “Receitas oriundas da venda de lotes à empresa Ábaco
Participações Ltda.”, relata que a autoridade fiscal considerou
equivocado o modo de contabilização (dedução) das vendas
canceladas em relação à receita oriunda da venda de lotes em
julho/2005, no valor global de R$ 900.000,00, sendo R$ 450.000,00
de entrada e outras 10 parcelas mensais de R$ 45.000,00; que efetuou
a dedução do valor global das vendas canceladas acumuladas, tendo
em vista que quando do recebimento da primeira parcela do
pagamento (R$ 450.000,00) contava com o valor acumulado de R$
249.819,09 de vendas canceladas;
aa) ao final, requer:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

a) a nulidade da autuação em razão da extemporânea notificação da
contribuinte, a tempo e modo, a respeito da existência de
procedimento fiscal de fiscalização (MPF-F);
b) sucessivamente, em caso negativo, o acolhimento da impugnação
para reconhecer a improcedência da autuação quanto à existência
de dolo, fraude ou simulação, com consequente afastamento da
multa qualificada de 150%;
c) o reconhecimento da decadência parcial do lançamento a título de
IRRF, declarando-se extintos os créditos tributários supostamente
devidos pelos fatos geradores ocorridos antes de 29/03/2009;
d) a improcedência da autuação quanto à existência de pagamentos a
beneficiários não identificados, afastando-se o lançamento
efetuado com fundamento no art. 674 do RIR de 1999;
e) o reconhecimento da ausência de prova da materialidade do
motivo de fato que sustenta a autuação no que pertine à alegada
omissão de receitas, porquanto fundada em mera presunção
decorrente de depósitos bancários;
f) o reconhecimento da improcedência parcial da autuação com
relação aos depósitos e créditos bancários com origem
comprovada, os quais não caracterizam receita para fins de
tributação;
g) a retificação do lançamento no que diz respeito à alegada omissão
de receitas decorrente da venda de lotes à empresa Ábaco
Participações Ltda.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve transgressão
alguma ao devido processo legal.
PROCEDIMENTO FISCAL. VERIFICAÇÕES EFETUADAS COM BASE EM MPF-
DILIGÊNCIA.
São perfeitamente válidas as verificações efetuadas com base em MPF-Diligência que
resultaram na constatação de descumprimento de obrigações tributárias pela
contribuinte, observando-se que para lavratura do auto de infração em litígio foi emitido
o devido MPF-Fiscalização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou,
ainda, os pagamentos efetuados e os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa; o
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento por homologação e não estando caracterizada a existência de
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco
anos é a data da ocorrência do fato gerador, se houver pagamento antecipado sem prévio
exame da autoridade administrativa; inexistindo pagamento antecipado, o termo inicial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que não houve motivos para que o AI
fosse anulado, uma vez que ele atendeu os requisitos do art. 59 do Dec. 70.235/72, bem como do
art. 142 do CTN. Quanto à alegação sobre a intimação do Termo de Intimação Fiscal ter sido
feito sob a vigência de um mandado, mas parte das verificações ter sido feita sob outro mandado,
de diligência, entenderam os julgadores que o MPF é dirigido ao controle interno, não podendo
ser entendido como instrumento capaz de afastar a vinculação da Autoridade administrativa à lei,
nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN. Citam o art. 3° da Portaria RFB n° 11.371/07 e
justificam que não houve irregularidade.
5. Sobre a alegação de decadência parcial do lançamento, com base no art. 150,
§ 4° do CTN, por não ter havido qualquer recolhimento em relação ao IRRF, não é possível que
haja a homologação tácita prevista no artigo. Sobre a “alegação de improcedência da
argumentação utilizada pela autoridade fiscal para caracterizar o suposto intuito doloso, fraude e
sonegação fiscal, cabe destacar que não há no lançamento de IRRF em análise qualquer menção
a esse respeito, tanto é que foi exigida multa de ofício não qualificada de 75%.”.
6. Sobre as alegações referentes à identificação dos beneficiários ou sem
comprovação da operação ou da causa, a DRJ entendeu que o dispositivo normativo que previu a
hipótese em que foi enquadrada a situação da Contribuinte “alcança tanto os pagamentos a
beneficiários não identificados como os sem comprovação da operação ou da sua causa”, sendo
que o ônus de identificar os beneficiários ou as operações que deram causa é da Contribuinte. A
tributação no lucro presumido desobriga a Impugnante a manter escrituração comercial, mas isso
não inclui a responsabilidade de recolher o IRRF. Mesmo assim a Interessada utilizou cheques
compensados e sacados, não sendo tais valores contabilizados. Não sendo tais valores
identificados pela Impugnante, quanto à identificação ou finalidade dos pagamentos, deve o AI
ser mantido.
7. O reajustamento da base de cálculo foi devido, de acordo com o art. 725 do
RIR/99.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve irregularidade da autuação em razão da falta de
notificação do contribuinte, a respeito da existência de Procedimento Fiscal de Fiscalização
(MPF-F); b) há decadência parcial do lançamento, com base no art. 150, § 4°; c) é improcedente
a autuação, com base na insubsistência da tese de pagamentos a beneficiários não identificados e
inaplicabilidade do art. 674 do RIR/99; d) é inaplicável o art. 725 do RIR/99, por ausência de
caracterização da hipótese normativa, uma vez que a fonte pagadora não assumiu o ônus do
imposto devido pelo beneficiário. O que se tem é a autuação por presunções fiscais de
pagamentos supostamente feitos a beneficiários não identificados. Ainda que seja possível
imputar algum equívoco na contabilidade da Contribuinte, não se sustenta o lançamento de IRRF
com base na documentação ampla acostada aos Autos. Foram ignorados pela DRJ muitos dos
argumentos expostos na Impugnação. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para declarar
nulidade da autuação em razão da extemporaneidade da notificação do contribuinte, a respeito da
existência de MPF-F. Seja reconhecida a decadência parcial do lançamento de IRRF, bem como
a improcedência da autuação quanto à existência de pagamentos não identificados.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Ação judicial
10. Como se percebe nos Autos, houve a lavratura de Autos de Infração em
relação a vários tributos, são eles IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF. Quando definição do
número do processo, a Autoridade fiscal separou os AIs dos primeiros quatro tributos em um
processo, o de n° 10980.720822/2010-58, e o IRRF em outro processo, o de n°
10980.720852/2010-64. Sem tomar conhecimento disso, nem constar em qualquer documento, a
Contribuinte apresentou apenas uma defesa para todos os Autos de Infração no primeiro
Processo. Ao tomar conhecimento que teria corrido à revelia o outro processo, a Contribuinte
impetrou mandado de segurança, cuja cópia da sentença consta às fls. 1.663-1.666.
11. A decisão concede a segurança e confirma a liminar para sustar os efeitos da
inscrição em dívida ativa, com a consequente devolução dos Autos à Receita para que seja
transladada a impugnação para esses Autos, de forma que fosse a insurgência analisada.
12. Em consulta ao andamento processual do mandado de segurança, constata-se
que houve decisão recursal favorável à Recorrente, bem como o trânsito em julgado da demanda
judicial, nos seguintes termos do site do TRF da quarta região.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

13. Assim sendo, deve o presente Processo ter seu normal andamento.
14. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
15. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.151 – 18/02/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.153 – 20/03/14), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

16. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

I.
Art. 57, § 3° do RICARF
1. Em análise ao Recurso Voluntário (RV) e sua comparação com a MI,
percebe-se que houve em sua maior parte transcrição do conteúdo ipsis litteris dessa para aquele.
Com a exceção de três argumentos, que constam às fls. 2.164, 2.178, os quais alegam que a
decisão da DRJ foi omissa quanto ao exame dos argumentos, e fl. 2.179, onde a Contribuinte
afirma que não seria o caso de se aplicar o art. 725 do RIR/99, quase todos os textos das peças
processuais são idêntico no que diz respeito ao IRRF, com a substituição de poucas palavras. Tal
situação justificaria a aplicação do art. 57, § 3° do RICARF, contudo, entende-se ser o caso de
fazer análise das afirmações, no lugar de transcrever a decisão da DRJ. A escolha se dá
especialmente em virtude dos três argumentos citados.

II. Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
2. A Recorrente afirma que somente teve conhecimento do MPF-Fiscalização
(MPF-F), que sustenta a autuação, quando da notificação dessa, em 18 de dezembro de 2009. Até
então somente tinha conhecimento do MPF-D. Alega que seria o “modus operandi” inadmissível
à luz das regras e princípios que regem a Administração. Que o Acordão recorrido não teria
tangenciado o núcleo central da impugnação, uma vez que a expedição do MPF-F tenha ocorrido
apenas na véspera da autuação. Caso não houvesse diferença entre MPF-F e MPF-D não haveria
necessidade de diferenciação. Com base em princípios indicados, é imperioso que o contribuinte
tenha conhecimento da relação jurídico-procedimental. Alega que o MPF-F deve conter uma
série de informações que seriam requisitos para sua validade. Tão somente o TIF n° 04/09 foi
encaminhado à Recorrente sob a égide do MPF-F. Em sua visão o art. 7° do Dec. 70.235/72 teria
sido violado.
3. Inicialmente, não procede a alegação de que a Decisão recorrida não teria
analisado o núcleo central da impugnação. Isso porque ao examinar o Acórdão, percebe-se que
os julgadores discorreram primeiramente sobre a lavratura do AI, o qual foi efetuado de acordo
com os arts. 10, 59 e 60 do Dec. 70.235/72, bem como do art. 142 do CTN. Depois dessa
averiguação, concluíram, corretamente, que a lavratura do Auto foi feito adequadamente.
Superada a eventual irregularidade do AI, partiram os julgadores para a análise do MPF,
exteriorizando que, igualmente, ele estava regular, sendo citado, inclusive, a legislação a
respeito. Assim, houve abordagem plena quanto às alegações da Impugnação.
4. Sobre a Recorrente ter tomado conhecimento do MPF-F apenas na lavratura
do Auto de Infração, tal afirmação não procede. Primeiro porque a própria Requerente se
contradiz e afirma, posteriormente, que foi notificada pelo Termo de Intimação Fiscal n° 04/09, o
qual continha o número do MPF-F, (fls. 2.163).
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

5. Depois, a documentação constante nos Autos comprova que o conhecimento
efetivamente se deu com o TIF n° 04/09 (fls. 81-82) e com a resposta da Contribuinte a esse
Termo (fl. 100).
6. Quanto ao “modus operandi” da Autoridade fiscal, o mesmo atendeu todos os
requisitos para a emissão dos MPFs, nos termos da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro
de 2007.
7. Dentre outros argumentos da Recorrente, afirma que foi pouco tempo antes
da lavratura do AI notificada do MPF-F, que tem o direito de saber qual é a relação jurídica
criada, que o MPF-F deveria conter uma série de requisitos, que o art. 7° do Dec. 70.235/72 teria
sido violado. Em relação a tais afirmações cumpre indicar que não há previsão normativa
dispondo sobre a existência de tempo entre a emissão do MPF e a lavratura do AI. Tal tempo vai
depender das informações e procedimentos que a Autoridade tem e vai desenvolver. Não há
qualquer irregularidade do MPF –F ter sido emitido quatro ou cinco meses antes da lavratura do
AI. Ao sujeito passivo nunca foi impedido tomar conhecimento de sua relação jurídica, pelo
contrário, a Portaria RFB n° 11.371/07, em seu art. 18, dispõe que o MPF está à disposição da
Fiscalizada no site da Receita. É de se ressaltar, contudo, que a Recorrente se limitou a fazer
afirmações, mas sem comprovar que teria havido omissões no MPF-F. O mesmo acontece em
relação ao art. 7° do Dec. 70235/72, o qual não se vislumbra qualquer infração. Tendo em vista o
exposto, não havendo qualquer irregularidade na emissão do MPF-F nem do AI, não devem as
afirmações da Contribuinte ser acolhidas.

III. Decadência
8. De acordo com o Recurso, seria aplicável a decadência sobre os fatos
ocorridos antes de 29/03/05, uma vez que aplicável o art. 150, § 4° e não o art. 173, I, ambos do
CTN. Não há fraude, dolo ou sonegação fiscal no presente caso, nem se mostra relevante o fato
da Interessada não recolher qualquer recolhimento. O pagamento também não seria justificável,
pois o lançamento se deu em virtude do art. 674, que demanda verificação de conduta irregular e
que considera vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância. Ou seja, a
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

Contribuinte por si mesma teria de reconhecer a irregularidade no pagamento e depois efetuar o
recolhimento.
9. Importante apontar que o fundamento da Autoridade fiscal, bem como do
Acórdão, para o não reconhecimento da homologação tácita prevista no art. 150, § 4° do CTN foi
o não recolhimento, como se percebe às fls. 1.374 e 2.138 (abaixo).

10. Tal interpretação do parágrafo do artigo indicado está correta. Ainda que os
tributos objeto do AI sejam sujeitos ao lançamento por homologação, não deve o art. 150 §4° ser
aplicável ao caso, uma vez que nenhum pagamento se configurou. O STJ tem entendimento
consolidado de que o pagamento é requisito essencial para que se possa aplicar o prazo previsto
no artigo 150, § 4° do CTN. Assim tem se manifestado o STJ.

[...] DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN: CONTAGEM DO QUINQUÊNIO A
PARTIR DO 1°. DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. DECADÊNCIA NÃO
VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação consolidada nesta Corte Superior, a obrigação tributária
não declarada pelo contribuinte em tempo e modo determinados pela legislação de
regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco por
meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, §
4°. do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do
que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida
pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à
verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. Essa orientação
também tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento
tido pelo fisco como indevido.
[...]
(AgInt no AREsp 1071400/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020) (destaque não consta
no original)

[...] INOCORRÊNCIA. ICMS/ST E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À APURAÇÃO DO IMPOSTO.
PAGAMENTO A MENOR.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA.
[...]
2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação
tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela
legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo
Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento
antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o
recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável
de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo
prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada.
Precedentes.
[...]
(REsp 1798274/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/09/2020, DJe 14/10/2020) (destaque não consta no original)

11. O entendimento é que não pode haver homologação do vazio. Assim, quando
não houver o recolhimento do tributo, ainda que menor do que o entendido pelo Fisco, não há de
se aplicar o art. 150 do CTN. Na presente situação, observa-se que a Contribuinte não efetuou
nenhum recolhimento quanto aos débitos indicados, não sendo possível, portanto, haver
homologação.
12. Com a não aplicação do dispositivo do artigo 150, § 4° do CTN, deve a regra
do art. 173, I do CTN ser aplicada, a qual prevê que o direito de constituição do crédito tributário
deve ser feito em cinco anos contados do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado. A contagem do prazo leva à conclusão que a notificação do lançamento foi
efetuada dentro do prazo, não havendo decadência na situação em discussão. A justificativa de
que não seria possível recolher, com base no art. 674 do RIR/99 não ilide a regra prevista no
CTN.

IV. Inocorrência do fato gerador
13. Segundo as alegações recursais, o Agente fiscal caracterizou todas as
operações bancárias estampadas nas planilhas dos anexos III e IV como pagamentos a
beneficiários não identificados. Por adotar o lucro presumido, deveria haver o enquadramento da
Contribuinte apenas no Caput do art. 674 do RIR/99, excluindo-se a aplicação do § 1°, ou seja,
apenas a beneficiário não identificado. Isso porque não se sujeita ao dever de escrituração
contábil completa. Além disso, o dispositivo do RIR e também o art. 61 da Lei n° 8.981/95
exigem que o beneficiário seja pessoa física. Sendo pessoa jurídica, estará afastada a aplicação
dos artigos. É também para se constar que a infração se caracteriza como falta de identificação
do destinatário dos recursos, sendo incabível sua configuração pela emissão de cheques pelo
contribuinte, quando se constata que parte dos cheques foi “emitidos em favor do emitente” e
parte em nome de terceiros, identificados. É necessário também comprovar a entrega ou
transferência efetiva de recursos, não sendo suficiente a mera emissão de cheques. Foi usada no
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

caso presunção, uma vez que todos os cheques emitidos foram considerados pagamentos, a partir
de compensação de cheques e transferências eletrônicas (DOC/TED). Tais compensações
exigem identificação dos destinatários. Todos os lançamentos possuem destinatários
identificados. As planilhas anexas identificariam os destinatários. Eventual equivoco na
contabilidade da Contribuinte não justifica o lançamento.
14. A Recorrente parte de pressuposto equivocado. Entende que por adotar o
lucro presumido, caberia apenas a aplicação do Caput do art. 674 do RIR/99, portanto, a infração
se limitaria a não identificar os beneficiários, sendo que esses seriam apenas pessoas físicas. Não
se interpreta os dispositivos indicados nesse. Não há menção ao tipo de escrituração, podendo
ocorrer omissão de receitas em sua amplitude em qualquer das formas de registro contábil.
Assim, não basta à Recorrente identificar os beneficiários, mas comprovar a operação e sua
causa. No mesmo sentido, não se encaixam no artigo apenas pagamentos efetuados a pessoas
físicas, mas também a pessoas jurídicas, novamente porque não há restrição nos dispositivos que
justifique tal afirmação.
15. Os valores questionados pela Contribuinte tiveram origem em sua própria
contabilidade. Tendo tais registros evidenciado pagamentos, deveriam eles também indicar os
valores que não foram creditados, salvo se houvesse algum equívoco. Caso fosse essa a situação,
deveria a Requerente ter demonstrado onde tal equívoco estaria, mas não o fez, apenas alegou
que a presunção do Agente fiscal estava errada. Isso vem ocorrendo desde os esclarecimentos
antes do Termo de Encerramento Fiscal (fl. 1.373), na Impugnação (fl. 2.141) e agora no
Recurso Voluntário, como se percebe da colação das partes indicadas abaixo.

16. Como visto, a Recorrente tem feito alegações sem a devida comprovação
documental. Depois da análise dos documentos apresentados, entende-se, igualmente à
Autoridade fiscal e à DRJ, que não houve comprovação exigida na lei para afastar a infração.
Ademais, apesar de haver identificação dos beneficiários, não há a comprovação da operação
nem da sua causa, algumas vezes nem o esclarecimento da causa. Dessa forma, não devem ser
acolhidas as alegações sobre tal tópico.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.173 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720852/2010-64

V. Art. 725 do RIR/99
17. Alega a Contribuinte que não caberia a aplicação do art. 725 do RIR/99, quer
seja por ausência de referência do tema na autuação, quer seja pela ausência dos requisitos para a
caracterização da hipótese normativa.
18. Efetivamente houve o acréscimo por parte da DRJ na indicação do art. 725 do
RIR/99. Contudo, não houve alteração no valor do Auto de Infração, nem prejuízo à
Contribuinte, uma vez que os julgadores de primeiro grau quiseram apenas justificar a
incorporação dos valores omitidos à base de cálculo para o cômputo do IRRF, o que já havia
sido feito, com base no art. 674 do RIR/99. Assim, não há qualquer anulação a ser promovida no
Acórdão.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2214
DF CARF MF
Original